Tribunal: TJDFT
Processo: 0716382-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716382-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA BASTO LEANDRO AGRAVADO: LUIS FELIPE REBELATTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PRISCILA BASTO LEANDRO em face de LUIS FELIPE REBEATTO ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos embargos de terceiro n. 0709619-44.2024.8.07.0019, indeferiu a suspensão da medida constritiva incidente sobre os imóveis Apartamento H-517, H-518 e H-519, localizados no Edifício Hotel, Condomínio Golden Dolphin Resort, Caldas Novas/GO, conforme matrículas n.o 60.558, 60.559 e 60.560, levada a efeito nos autos da execução, nos seguintes termos (ID 71194652): Relatório Procedimento 1. Trata-se de embargos de terceiro opostos por Priscila Basto Leandro (“Embargante”) em desfavor de Luis Felipe Rebelato (“Embargado”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A embargante, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) foi determinada a penhora sobre os seus imóveis na ação de execução de título extrajudicial n.o 0702031-54.2022.8.07.0019; (ii) adquiriu os imóveis mencionados por contrato particular de promessa de compra e venda em 07.12.2021, antes da emissão do cheque inadimplido que originou a execução; (iii) os imóveis objeto de penhora são: Apartamento H-517, H-518 e H-519, localizados no Edifício Hotel, Condomínio Golden Dolphin Resort, Caldas Novas/GO, conforme matrículas n.o 60.558, 60.559 e 60.560; (iv) à época da compra, não constava qualquer anotação ou penhora nas matrículas dos imóveis; (v) é possuidora legítima dos imóveis desde a aquisição, tendo arcado com todas as despesas decorrentes da posse, incluindo impostos e taxas condominiais. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de efeito suspensivo. 4. Deu-se à causa o valor de R$ 121.000,00. 5. A embargante juntou documentos e procuração outorgada em favor da patrona que assina eletronicamente a exordial. Custas Iniciais 6. As custas iniciais foram recolhidas. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro[1]. 9. Segundo o diploma adjetivo, os embargos – distribuídos por dependência e autuados em apartado – podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. 10. Para o seu regular processamento, deve o embargante, na petição inicial, fazer prova sumária de sua posse ou de seu domínio[2] e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Já o legitimado passivo será o sujeito a quem o ato aproveita, assim como seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial[3]. 11. Havendo prova suficiente do domínio ou da posse, deve ser determinada a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido[4]. 12. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, o domínio legítimo da embargante sobre os bens objeto dos embargos. 13. Embora a embargante alegue ter adquirido os imóveis em testilha por meio de instrumento particular, o reconhecimento de firma se deu somente em 07.12.2023 (id. 224909057), quando já havia anotação de penhora na matrícula dos imóveis (ids. 224909058, 224909059 e 224909061). 14. Ademais, causa espécie a entrega aos vendedores de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em dinheiro, por seu ex-cunhado, como alegado pela autora, sem que haja nenhuma prova de saque ou de origem da vultosa quantia. 15. De resto, ainda que conste declaração do condomínio (id. 218607191), datada de 03.04.2024, de que a embargante é a possuidora das unidades em disputa, não há nenhuma informação quanto à data de início da suposta posse. 16. Logo, incabível a suspensão da medida constritiva. Dispositivo 17. Ante o exposto, indefiro a suspensão da medida constritiva levada a efeito nos autos da execução. 18. Associem-se os feitos. 19. Considerando o pagamento das custas iniciais pela embargante, não concedo a gratuidade de justiça. Disposições Finais 20. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. 21. Cite-se a parte embargada, na pessoa de seu advogado[5], ou pessoalmente, caso não o tenha, para oferecimento de resposta no prazo legal. 22. Frise-se que, em embargos de terceiro opostos por quem não promoveu a transferência da propriedade no fólio imobiliário, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia[6], assentou que os ônus sucumbenciais serão suportados: (i) pelo embargante, com base no princípio da causalidade; ou (ii) pelo embargado, se, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. 23. Intimem-se. A Agravante alega que: (i) é proprietária e legítima possuidora dos bens I – Apartamento H-517, 5o andar, Edifício Hotel, Condomínio Golden Dolphin Resort, no oficial 951, Avenida Elias Bufaiçal, área 1, Jardim Belvedere, Caldas Novas – GO, matrícula CRI 60.558; II - Apartamento H-518, 5o andar, Edifício Hotel, Condomínio Golden Dolphin Resort, no oficial 951, Avenida Elias Bufaiçal, área 1, Jardim Belvedere, Caldas Novas – GO, matrícula CRI 60.559; III - Apartamento H-519, 5o andar, Edifício Hotel, Condomínio Golden Dolphin Resort, no oficial 951, Avenida Elias Bufaiçal, área 1, Jardim Belvedere, Caldas Novas – GO, matrícula CRI 60.560; (ii) ajuizou embargos de terceiro em razão da constrição judicial realizada sobre os bens; (iii) apresentou diversos documentos que comprovam sua posse e propriedade, especialmente o contrato firmado de compra e venda, bem como a declaração emitida pelo Condomínio Golden Dolphin Resort, datada em 11 de abril de 2025, atestando que exerce a posse mansa e pacífica dos imóveis desde 07 de dezembro de 2021; (iv) jurisprudência é uníssona no sentido de que a constrição sobre bem de terceiro, quando demonstrada a titularidade, deve ser imediatamente suspensa. Requer a atribuição de efeito suspensivo. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada por meio da declaração de posse emitida pelo condomínio e pelo contrato de compra e venda, que comprovam sua condição de proprietária e possuidora legítima do bem objeto da constrição. Afirma que o perigo de dano se evidencia no risco de que a manutenção da penhora sobre bem de terceiro cause lesão grave e de difícil reparação, sobretudo porque poderá haver alienação judicial ou restrição ao direito de propriedade. No mérito, requer a reforma da decisão. O preparo foi recolhido (ID 71195831). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Isso porque existe um obstáculo intransponível para o manejo do recurso, qual seja, a ausência de fundamentação das razões de reforma e consequente violação à dialeticidade. Observando o feito na origem, verifica-se que a petição inicial de embargos de terceiro (ID 218607171) reproduz integralmente o conteúdo da peça de agravo de instrumento interposta (ID 71194642), fundamentando-se basicamente na premissa de demonstração da sua condição de proprietária e possuidora legítima dos bens por meio da declaração de posse emitida pelo condomínio e pelo contrato de compra e venda. Contudo, no manejo do recurso de agravo de instrumento, não se verifica impugnação específica aos pontos que serviram de fundamento para o indeferimento do pedido de suspensão da penhora: (i) o reconhecimento de firma se deu somente em 07.12.2023 (id. 224909057), quando já havia anotação de penhora na matrícula dos imóveis (ids. 224909058, 224909059 e 224909061); (ii) informações sobre a entrega aos vendedores de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em dinheiro, por seu ex-cunhado, como alegado pela autora, sem que haja nenhuma prova de saque ou de origem da vultosa quantia; (iii) declaração do condomínio datada de 03.04.2024, constando de que a embargante é a possuidora das unidades em disputa, sendo que inexiste, em tese, informação quanto à data de início da suposta posse. Esses seriam os pontos controversos a servir de objeto para a discussão em grau de recurso, contraditando as conclusões da decisão, como preceitua o art. 1.016, III do CPC. Assim, é insuficiente a repetição da mesma narrativa travada na origem e que serviu de base para a contratação da decisão, não satisfazendo a exigência legal de declinação das razões do pedido de reforma e, no caso, também do pedido de tutela. O agravo de instrumento o agravo deve infirmar as razões fundantes da decisão, de acordo com o Art. 1.016, III do CPC, prestigiando a necessidade de impugnação específica aos termos da decisão, bem como a dialeticidade recursal, que nada mais é do que a construção do diálogo congruente entre o juiz e as partes, e não a repetição da tese que já fora exaurida no juízo de origem. Idêntica compreensão é adotada por este e. TJDFT, como se ilustra por intermédio do seguinte julgado, proferido por esta 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CÁLCULOS. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DETERMINADOS PELA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO AFASTADA. REELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. [...] 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste. [...] 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1321549, 07278675720208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2025 14:06:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador